Tribunal: TJMT
Processo: 1036773-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECISÃO RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Silvano Pohl Moreira de Castilho contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via eleita. O embargante sustenta que o agravo de instrumento não se dirigia à sentença de extinção do processo por ilegitimidade ativa (Id. 171268399), mas sim à decisão interlocutória (Id. 174700341), que teria posteriormente sido confirmada por outra decisão (Id. 178928653), a qual permitiu o prosseguimento do feito. Requer o reconhecimento de omissão no acórdão embargado e o consequente conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar que o agravo de instrumento interposto pelo embargante se referia à decisão interlocutória que reformou sentença extintiva e determinou o prosseguimento do feito, e não à sentença original de extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm função integrativa e só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.
O acórdão embargado não incorre em omissão, pois analisou corretamente a natureza da decisão recorrida à época da interposição do agravo de instrumento, reconhecendo tratar-se de sentença extintiva que exigia apelação como via adequada.
A decisão interlocutória invocada pelo embargante é posterior à interposição do agravo de instrumento e não pode ser considerada como objeto do recurso interposto anteriormente.
A insurgência do embargante tem natureza infringente e pretende rediscutir fundamentos já apreciados, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de estratégia recursal inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de equívocos na escolha da via recursal.
A análise da adequação recursal deve considerar a natureza jurídica da decisão à época da interposição do recurso, sendo irrelevantes decisões posteriores proferidas na marcha processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.022, 80, VII, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, S2, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036773-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (EMBARGADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (EMBARGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (EMBARGADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (EMBARGADO), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (EMBARGADO), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECISÃO RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silvano Pohl Moreira de Castilho contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via eleita. O embargante sustenta que o agravo de instrumento não se dirigia à sentença de extinção do processo por ilegitimidade ativa (Id. 171268399), mas sim à decisão interlocutória (Id. 174700341), que teria posteriormente sido confirmada por outra decisão (Id. 178928653), a qual permitiu o prosseguimento do feito. Requer o reconhecimento de omissão no acórdão embargado e o consequente conhecimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar que o agravo de instrumento interposto pelo embargante se referia à decisão interlocutória que reformou sentença extintiva e determinou o prosseguimento do feito, e não à sentença original de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois analisou corretamente a natureza da decisão recorrida à época da interposição do agravo de instrumento, reconhecendo tratar-se de sentença extintiva que exigia apelação como via adequada.

A decisão interlocutória invocada pelo embargante é posterior à interposição do agravo de instrumento e não pode ser considerada como objeto do recurso interposto anteriormente.

A insurgência do embargante tem natureza infringente e pretende rediscutir fundamentos já apreciados, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de estratégia recursal inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de equívocos na escolha da via recursal.

A análise da adequação recursal deve considerar a natureza jurídica da decisão à época da interposição do recurso, sendo irrelevantes decisões posteriores proferidas na marcha processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.022, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, S2, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036773-10.2024.8.11.0000

Embargante(s): SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

Embargado(s): GARON RIBEIRO E MORAES e outros

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante (Id. 278869859).

Em síntese, o embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à verdadeira decisão objeto do agravo de instrumento interposto, apontando erro de premissa fática. Sustenta que o agravo de instrumento não visava atacar a sentença de Id. 171268399 (processo de origem), que havia extinguido o processo por ilegitimidade ativa, mas sim a decisão interlocutória de Id. 174700341 (processo de origem), que posteriormente foi confirmada pela "sentença" de Id. 178928653 (processo de origem), após a oposição de embargos de declaração.

O embargante argumenta que a decisão interlocutória de Id. 174700341 acolheu os embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o prosseguimento do feito para designação de audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, o processo não estaria extinto, estando concluso para despacho desde 03/02/2025.

Nesse contexto, defende que o acórdão embargado padece de omissão ao não considerar como objeto do agravo de instrumento a decisão interlocutória de Id. 174700341, posteriormente confirmada pela "sentença" de Id. 178928653, após a oposição de embargos de declaração.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com a reforma do acórdão embargado e o consequente conhecimento do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Após detida análise dos argumentos expendidos pelo embargante em suas razões recursais, bem como dos elementos probatórios constantes dos autos, forçoso é concluir que não merecem prosperar os presentes embargos declaratórios, por ausência dos vícios apontados.

Com efeito, ao contrário do sustentado pelo embargante, esta relatora não incorreu em omissão ou adotou premissa fática equivocada no acórdão hostilizado, o qual manteve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Isso porque, como bem asseverado no voto condutor, o processo de origem teve sua extinção decretada por sentença proferida em 04/10/2024 (Id. 171268399), que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Embora o embargante alegue que tal sentença extintiva foi posteriormente reformada por decisão interlocutória proferida em 11/11/2024 (Id. 174700341), que acolheu embargos de declaração e determinou o prosseguimento do feito, tal circunstância em nada altera a conclusão de que, à época da interposição do agravo de instrumento, a decisão recorrida possuía natureza sentencial, impondo-se a obrigatória utilização da via recursal adequada, que é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Na verdade, a decisão que reformou a sentença extintiva e deu prosseguimento ao feito é posterior e sequer foi impugnada pelo embargante, que apenas se insurgiu contra a sentença originária que extinguiu o processo, mediante a interposição inadequada do agravo de instrumento.

Portanto, não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática por parte desta relatora, uma vez que a decisão hostilizada considerou os elementos fáticos existentes nos autos até o momento da interposição do recurso de agravo de instrumento, não podendo ter como ponto de partida decisão posterior proferida na marcha processual.

Acrescento que é entendimento pacífico da jurisprudência que os embargos de declaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscussão da matéria já enfrentada na decisão atacada, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes. 2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita. 3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. 4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente protelatórios .Embargos de declaração rejeitados” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43759 RS 2022/0225824-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Assim, é de se perceber que a irresignação do embargante se reveste de nítido intuito infringente, buscando rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado, o que não pode ser admitido mediante o manejo dos aclaratórios, que não se prestam a tal finalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025